Tribunal: TJBA
Processo: 8052231-47.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052231-47.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LENILSON SANTOS DA SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 1017. INAPLICABILIDADE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AFASTADAS. PRECEDENTES. MÉRITO. POLICIAIS MILITARES. RESERVA REMUNERADA. PROVENTOS. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. CET. OFÍCIO QUE ATESTA A PERCEPÇÃO POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES. NATUREZA GENÉRICA RECONHECIDA. IMPOSIÇÃO DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. ARTIGO 121 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. PRINCÍPIO DO COLEGIADO. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES DESSA EGRÉGIA CORTE. PERCENTUAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PRECEDENTES DESSE EGRÉGIO TRIBUNAL. I – Impugnação à gratuidade não acolhida. Decadência e/ou prescrição de fundo de direito. Não configuradas. Reiterados precedentes dessa Egrégia Corte. II – Inaplicabilidade do tema 1.017 do Superior Tribunal de Justiça. A discussão dos autos não circunda eventual direito não concedido quando estava em atividade, mas, sim, o direito à incorporação, em seus proventos, de gratificação de alegada natureza genérica, de acordo com o percentual fixado para a remuneração do posto superior ao atribuído para o policial da reserva remunerada. Discussão distinta. Precedentes. III - O artigo 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares estabelece o direito do policial militar, ao passar para reserva remunerada, quando completados mais de 30 (trinta) anos de serviço, ter seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior. IV – Considerando que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) é uma gratificação incorporável, se reconhecido o preenchimento dos requisitos para incidência do direito previsto no artigo 92, III, do Estatuto, deverá, por consectário, o cálculo dos seus proventos ser efetivado incluindo, também, o percentual da gratificação devido para aquele posto superior. V – Diante da existência de comprovação, por intermédio de Ofício firmado pelo Diretor do Departamento de pessoal da Polícia Militar, de que todos os policiais militares da ativa passaram a perceber a mencionada gratificação CET, essa Egrégia Corte de Justiça firmou o entendimento, em precedentes com discussão análoga a que se ora examina, pela configuração da natureza genérica da mencionada gratificação. VI – Reconhecido o caráter genérico da referida vantagem, exsurge a aplicabilidade do artigo 121 do Estatuto dos Policiais Militares que prevê a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos e pensionistas. Precedentes dessa Egrégia Corte. VII – Preliminares rejeitadas. Concessão da segurança, para reconhecer o direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET no importe de 125%, percentual atribuído ao posto de 1º Tenente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052231-47.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante LENILSON SANTOS DA SILVA e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.